Tribunal: STF
Processo: RE 290777
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
EMENTA: Contribuição Social. 2. Inconstitucionalidade do
art. 1º, da Medida Provisória n.º 560, de 26 de julho de 1994, por
ofensa ao art. 195, § 6º, da Constituição Federal. 3. Devida
observância do princípio da anterioridade nonagesimal na exigência
da contribuição, a partir da primeira medida provisória. 4. Parcelas
indevidas. Possibilidade de discussão acerca do tema, em execução de
sentença. 5. Inexistência de omissão. 6. Embargos de declaração
rejeitados.